Tribunal: TJMT
Processo: 1042052-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042052-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APOLINARIO JOSE DE SOUZA - CPF: 161.476.421-20 (RECORRENTE), ALINE DE MORAES BORGES - CPF: 828.098.521-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1042052-71.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1042052-71.2024.8.11.0001

Recorrente:

Apolinário José de Souza

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA CUMULADA COM DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENÇÃO DE PROTESTO – RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1042052-71.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1042052-71.2024.8.11.0001

Recorrente:

Apolinário José de Souza

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Apolinário José de Souza
.

Ação:
Ação Revisional de Cobrança Cumulada com Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada para Suspenção de Protesto.

Origem
: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
243837180):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, em razão de ter sido comprovado o consumo objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id. 243837182): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 244336189)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1042052-71.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1042052-71.2024.8.11.0001

Recorrente:

Apolinário José de Souza

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação na qual a parte consumidora pretende que a recorrida seja compelida a realizar o refaturamento da fatura gerada em fevereiro de 2024 no valor de
R$ 1.398,79 (mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos)
e ainda a indeniza-la moralmente a parte consumidora, que discorda com o consumo apurado na Unidade Consumidora instalada em seu nome na zona rural da cidade de Santo Antônio do Leverger.

O recorrente esclareceu que em janeiro realizou a compra de placas para produção de energia fotovoltaica e que em fevereiro houve a substituição do medidor de faturamento, momento no qual foi realizado a cobrança objeto da lide.

A recorrida esclareceu que explicou que a cobrança é legítima, uma vez que o consumo foi apurado por meio de leitura do medidor, sendo o valor cobrado referente ao consumo dos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024.

Analisando o histórico de consumo é possível constatar que não houve o registro de leitura no período de 12/2023 a 01/2024, tendo ambos os meses sido cobrados com base na média de consumo (Id. 243837150), sem que houvesse a leitura do medidor, e em fevereiro foi realizada a cobrança da diferença de consumo de 956 kWh.

A leitura plurimensal é legitimada pela ANEEL, podendo a companhia energética realizar a leitura do medidor com cobrança da diferença de consumo a cada três meses.

Ademais, consta no documento apresentado pelo consumidor (Id. 243837150 – pág04), que a ligação da UC foi realizada em 07/11/2023, ou seja, não é possível verificar se há inconsistência na cobrança realizada em fevereiro a título de acúmulo de consumo referente a dezembro de 2023 e janeiro de 2024, pois não há parâmetro de perfil de consumo para apuração do alegado pelo consumidor.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Assim, conclui-se que não houve falha na prestação de serviços.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024